Tribunal: TJDFT
Processo: 0739132-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739132-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer n. 0741146-39.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau decretou a abusividade da cláusula eletiva de foro e declinou de sua competência em favor do Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (id 141178908 dos autos originários). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebeu somente em seu efeito devolutivo (id 41447478). Estado de Goiás apresentou contrarrazões em que suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pediu o desprovimento do recurso (id 41756200). Equatorial Participações S.A. apresentou petição em que noticia que adquiriu todas as ações da Enel Brasil S.A. e requer seu ingresso no feito como sua sucessora processual termos do art. 108 e seguintes do Código de Processo Civil (id 42762596). O requerimento de sucessão processual não pode ser analisado de forma inédita por esta instância recursal. A matéria deve ser submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau inicialmente, sob pena de supressão de instância. Cadastre-se Equatorial Participações S.A. como terceira interessada. Intimem-se Celg Distribuição S.A. e Enel Brasil S.A. para se manifestarem acerca da preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 40081419). Prazo de quinze (15) dias. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator